Tribunal: TJES
Processo: 5001200-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001200-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001200-89.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
PETIÇÃO CÍVEL
veiculada nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em que o agravado
ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA
pretende o chamamento do feito à ordem em razão da nulidade do acórdão de id. 2765143 por ausência de intimação dos advogados do agravado.

Por meio do despacho de id. 3604540 determinei a intimação do agravante para manifestar sobre tal alegação, o que fora atendido na manifestação de id. 3717436, oportunidade em que informou que a discussão posta nestes autos encontra-se superada ante a perda superveniente do objeto, em razão de ter sido proferida sentença.

Por meio do despacho de id. 3742131 determinei a intimação do agravado para justificar o interesse, entretanto quedou-se inerte.

Pois bem.

Analisando a situação dos autos, verifico que as intimações para o oferecimento de contrarrazões foram direcionados ao antigo advogado do agravado, qual seja, Dr. Ícaro José Moura Sili – OAB/ES n. 1358., que desde 12.12.2019, não mais patrocina os interesses do recorrido.

Dito isso, verifico que a intimação deveria ter sido direcionado aos advogados, Dr. Bruno Hemerly Silva, OAB/ES n. 25.593 e ao Dr. Airton Sibien Ruberth, OAB/ES n. 13.067, posto que eram eles os patronos do agravado, conforme se verifica da procuração com cópia no id. 2955579, outorgada em 10/01/2022 e, tendo em vista que o recurso fora protocolado em 16/01/2022.

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo à parte” (REsp n. 1.653.146/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017) e que “Padece de nulidade absoluta o julgamento da apelação, na hipótese de ausência ou irregularidade da intimação do patrono da parte ex adversa para oferecimento de contrarrazões” (RESP 908.623, Min. Massami Uyeda, DJ. 28.10.2009).

Ademais, na hipótese dos autos restou evidenciado o prejuízo porque houve o provimento do agravo de instrumento com a consequente revogação de liminar concedida ao autor/agravado nos autos originários.

No mesmo sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.
2. O STJ já decidiu que a ausência

de intimação

da parte para apresentar contrarrazões

gera nulidade

de natureza absoluta, em virtude do desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. (EDCL nos EDCL no AGRG nos EDCL no RESP 1118770/SC, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)
3. Recurso conhecido e provido.
(TJES; EDcl-AI 0006513-79.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 09/08/2021; DJES 25/08/2021).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE DA PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA E APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no
art. 1.022 do CPC/2015
.2. Constata-se às fls. 190-198, que o embargante juntou substabelecimento nos autos requerendo que as intimações fossem realizadas de forma exclusiva em nome do advogado Dr. Marcello Gonçalves Freire - OAB/ES 9477. 3. Não obstante, seu pedido não foi observado uma vez que a intimação da publicação da sentença e para a apresentação das contrarrazões foram direcionadas à antiga patrona-, Dra. Cláudia Reis Rosa (fls. 198 e 208), que não mais patrocinava os interesses da embargante. 4. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça "Padece de nulidade absoluta o julgamento da apelação, na hipótese de ausência ou irregularidade da intimação do patrono da parte ex adversa para oferecimento de contrarrazões" (RESP 908.623, Min. Massami Uyeda, DJ. 28.10.2009).5. Recurso de embargos de declaração conhecido e provido. (TJES; EDcl-AP 0010634-92.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/05/2021; DJES 31/05/2021)

Portanto, entendo que deve ser acolhida a presente questão de ordem e, por consequência o acórdão de id. 2765143 deve ser anulado em razão da ausência/nulidade de intimação dos advogados do agravado para o oferecimento de contrarrazões.

Superado tal ponto, entendo que o
julgamento do agravo de instrumento perdeu o objeto
. Explico.

Por manifestação de id. 3717436, a agravante informou que discussão posta nestes autos encontra-se superada ante a perda superveniente do objeto, em razão de ter sido proferida sentença.

Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente recurso, notadamente diante da
cognição exauriente
realizada pelo juízo
a quo.

Neste sentido os seguintes precedentes deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM PERDA DO OBJETO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A sentença proferida nos autos de origem foi exarada em cognição profunda e meritória denegando a segurança sobre a mesma pretensão e objeto que se analisa por meio do agravo de instrumento sob o prisma provisório. 2. A prolação da sentença revela prejuízo intransponível para o conhecimento do intento recursal, vez que em razão da sentença prolatada na origem, inexistem os efeitos da decisão sumária combatida por este agravo de instrumento porquanto superados pela cognição exauriente exposta no decisum posterior. 3. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente recurso, do que se conclui pela perda do objeto do presente instrumento.
4. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 010179000038, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO PREJUDICACADO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pela perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido liminar na superveniência de sentença. (AgInt no REsp 1699363 / PA.)
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179010160, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE RECURSO JULGADO PREJUDICADO. 1
A prolação de sentença definitiva de mérito pelo magistrado singular, em juízo de cognição exauriente, culmina por absorver a cognição sumária da decisão interlocutória anteriormente proferida e denota a perda de interesse superveniente do recurso contra ela manejado. Precedentes do TJES.
2 Embargos declaratórios julgados prejudicados. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179012182, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018)

(...) I.
Demonstrado que a Decisão recorrida teve seu conteúdo exaurido pela prolação de Sentença pelo Juízo a quo, caracterizada está a perda superveniente do objeto do Recurso, porquanto cabe à parte sucumbente, neste momento, a impugnação da Sentença, e não mais da Decisão interlocutória.
II. Recurso prejudicado. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169005757, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 13/06/2018).

Ante o exposto,

ACOLHO
a

questão de ordem e
ANULO
o v. acórdão de id. 2765143 e, outrossim, em função da perda superveniente do objeto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001200-89.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO DE ORDEM – NULIDADE ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO - NULIDADE ABSOLUTA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
.
As intimações para o oferecimento de contrarrazões foram direcionados ao antigo advogado do agravado, que não mais patrocinava os interesses do recorrido. Ocorre que, intimação deveria ter sido direcionado aos novos advogados constituídos, conforme se verifica da procuração outorgada nos autos.

2. De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “Padece de nulidade absoluta o julgamento da apelação, na hipótese de ausência ou irregularidade da intimação do patrono da parte ex adversa para oferecimento de contrarrazões” (RESP 908.623, Min. Massami Uyeda, DJ. 28.10.2009).

3. É forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente recurso, notadamente diante da cognição exauriente realizada pelo juízo
a quo
em razão da prolação de sentença nos autos de origem.

4. Questão de ordem acolhida. Acórdão anulado. Recurso não conhecido em função da perda superveniente do objeto.

DECISÃO
por unanimidade de votos, anular o acórdão de id. 2765143 e não conhecer do agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.